Tribunal: TJMT
Processo: 0000595-17.2014.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000595-17.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Prevaricação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (APELANTE), RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (ADVOGADO), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME PREVISTO NO DECRETO LEI N. 201/67 – APELO DEFENSIVO –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPERTINÊNCIA – TESES DEFENSIVAS EXAMINADAS PELO MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS
– PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REQUERIMENTO DE
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – VALORAÇÃO NEGATIVA EFETUADA COM BASE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL – REDUÇÃO DA REPRIMENDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DIMINUIÇÃO DA PENA DE OFÍCIO.

Inexiste nulidade da sentença nos casos em que o magistrado prolator da decisão examina e afasta, fundamentadamente, todas as teses defensivas.

Comprovada de forma insofismável a prática do crime imputado ao apelante, fica inviabilizado o pleito absolutório.

Considerando que a valoração desfavorável de uma das circunstâncias judiciais foi realizada com base em elementos ínsitos ao próprio tipo penal, é de rigor o seu afastamento de ofício, com a consequente readequação da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Getúlio Gonçalves Viana
contra a sentença proferida pelo juiz da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 595-17.2014.811.0037, código 127634, que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 1o, incisos I e II, do Decreto-lei n. 201/67.

Ao se insurgir contra a condenação, o apelante, preliminarmente, postulou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que ao sentenciar o feito o magistrado não teria examinado a tese defensiva referente à desclassificação do delito.

No mérito, pugnou pela sua absolvição, afirmando que não existem provas de que tenha praticado o crime que lhe foi imputado (Id. 8550042).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 33420987).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não acolhimento
da preliminar suscitada pela defesa, bem como pelo
desprovimento
do apelo. Todavia, pugnou pela correção da dosimetria da pena,
de ofício
, para afastar a valoração negativa da culpabilidade (Id. 46338974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020